Tribunal: TJSP
Processo: 2229952-45.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cheque
Órgão julgador: Mourão Neto
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2020-03-31

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000227592
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2229952-45.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante AFFONSO
VANO DE OLIVEIRA, são agravados INABRA ABRASIVOS E FERRAMENTAS
LTDA e HELENA BANDEIRA GHOLMIER.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 19a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO PESSOA DE
MELLO BELLI (Presidente sem voto), DANIELA MENEGATTI MILANO E JOÃO
CAMILLO DE ALMEIDA PRADO COSTA.
São Paulo, 31 de março de 2020.
MOURÃO NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2229952-45.2019.8.26.0000 -Voto no 20.227
2
Agravo de Instrumento n. 2229952-45.2019.8.26.0000
Voto n. 20.227
Comarca:
São Paulo (Foro Central 39a Vara Cível)
Agravantes:
Affonso Vano de Oliveira
Agravada:
Inabra Abrasivos e Ferramentas Ltda. e Helena Bandeira
Gholmier
MMa. Juíza:
Daniela Pazzeto Meneghine Conceição
Civil e processual. Agravo de instrumento interposto contra
decisão
que
rejeitou
pedido
desconsideração
de
personalidade jurídica.
Não tendo sido demonstrada a configuração dos requisitos
previstos no artigo 50 do Código Civil, deve ser mantida a
decisão que rejeitou o pedido de desconsideração da
personalidade jurídica.
RECURSO DESPROVIDO.
I Relatório.
Trata-se de agravo de instrumento interposto por Affonso Vano de
Oliveira contra a decisão reproduzida a fls. 162/164 que, na execução de título
executivo extrajudicial que propôs em face de Inabra Abrasivos e Ferramentas Ltda.,
rejeitou o pedido de desconsideração da personalidade jurídica para inclusão da sócia
Helena Bandeira Gholmier.
As razões recursais pugnam pela reforma da decisão. Sustenta a
agravante que além da alteração do quadro societário, com a transferência das quotas
para a sócia remanescente, houve a alteração do objeto social em violação a lei. Aduz
que, a principal atividade econômica da executada era “indústria”, mas agora passou a
“simples comércio varejista” e que esse fato ocorreu “no mesmo mês em que foi proposta esta
Execução, sinalizando o abuso da personalidade e, configurando o desvio de finalidade”. Além disso,
afirma que houve o fechamento irregular em momento “contemporâneo a sobredita alteração
contratual” (fls. 5 com grifos no original).
Não houve pedido de concessão da tutela de urgência recursal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2229952-45.2019.8.26.0000 -Voto no 20.227
3
Contraminuta a fls. 186/190, com documentos (fls. 191/205),
pugnando pela manutenção da decisão hostilizada.
II Fundamentação.
Affonso Vano de Oliveira, ora agravado, propôs execução de título
executivo extrajudicial em face de Inabra Abrasivos e Ferramentas Ltda.,
consubstanciada em 16 (dezesseis) cheques (Banco Bradesco, agência 0165, conta
corrente n. 022530), visando ao recebimento da quantia de R$ 76.826,13 (setenta e seis
mil, oitocentos e vinte e seis reais e treze centavos). (Fls. 12/16.)
Frustradas as tentativas de localização de bens da executada, foi
instaurado o incidente de desconsideração da personalidade jurídica (fls. 138/143) e
rejeitado pela decisão reproduzida a fls. 162/164.
O recurso não comporta provimento.
A controvérsia deve ser analisada à luz do artigo 50 do Código
Civil.
O caput do mencionado artigo prevê que “Em caso de abuso da
personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial, pode o
juiz, a requerimento da parte, ou do Ministério Público quando lhe couber intervir no processo,
desconsiderá-la para que os efeitos de certas e determinadas relações de obrigações sejam estendidos aos
bens particulares de administradores ou de sócios da pessoa jurídica beneficiados direta ou
indiretamente pelo abuso”.
Desvio de finalidade esclarece o § 1o “é a utilização da pessoa
jurídica com o propósito de lesar credores e para a prática de atos ilícitos de qualquer natureza”.
O § 2o estabelece que se entende “por confusão patrimonial a ausência de
separação de fato entre os patrimônios, caracterizada por: I cumprimento repetitivo pela sociedade de
obrigações do sócio ou do administrador ou vice-versa; II transferência de ativos ou de passivos sem
efetivas contraprestações, exceto os de valor proporcionalmente insignificante; e III outros atos de
descumprimento da autonomia patrimonial”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2229952-45.2019.8.26.0000 -Voto no 20.227
4
De acordo com § 3o as regras previstas no caput e nos §§ 1o e 2o
“também se aplica à extensão das obrigações de sócios ou de administradores à pessoa jurídica”.
A mera existência de grupo econômico sem a presença dos
requisitos de que trata o caput não autoriza a desconsideração da personalidade da
pessoa jurídica, na dicção do § 4o.
Por fim, o § 5o dispõe que não constitui desvio de finalidade a mera
expansão ou a alteração da finalidade original da atividade econômica específica da
pessoa jurídica.
Percebe-se, a partir do exame desse dispositivo legal, que a
desconsideração da personalidade jurídica é admitida em situações excepcionais e
depende da efetiva comprovação do abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo
desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial, na esteira do que já vinha
entendendo o C. Superior Tribunal de Justiça.
Discorrendo sobre o instituto, J. M. Leoni Lopes de Oliveira ensina
que “o abuso da personalidade jurídica pode ocorrer em virtude de: a) desvio de finalidade; b) confusão
patrimonial. Assim se manifesta a doutrina, esclarecendo que o desvio da finalidade da personalização
jurídica, categoria em que se enquadra, a rigor, a hipótese da confusão patrimonial constitui
modalidade típica de abuso de direito, tanto que nela se apresentam os elementos que lhe são básicos.
Tal abuso pode se dar tanto em relação à pessoa jurídica com fins lucrativos, como também em relação
a pessoas jurídicas sem fins lucrativos” (Direito Civil: Parte Geral. 2a edição. Coordenadores
J. M. Leoni Lopes de Oliveira e Marco Aurélio Bezerra de Melo. Rio de Janeiro:
Editora Forense, 2018. Página 284).
Raphael de Barros Monteiro Filho, Ralpho Waldo de Barros
Monteiro, Ronaldo de Barros Monteiro e Ruy Carlos de Barros Monteiro acrescentam
que a ideia central do abuso de direito está na compatibilização entre o exercício do
direito e o respeito aos interesses alheios, independentemente da intenção do sócio ou
administrador de prejudicar terceiros ou de obter para si vantagem indevida
(Comentários ao Novo Código Civil. Rio de Janeiro: Editora Forense, 2010. Volume I,
páginas 789/790).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2229952-45.2019.8.26.0000 -Voto no 20.227
5
No caso concreto, levando em conta a causa de pedir, não é
possível afirmar a existência de abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo
desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial.
Com efeito, no pedido de instauração do incidente o ora agravado
se baseou nos seguintes fatos: transferência das quotas societárias, alteração do objeto
social, fechamento irregular contemporâneo a alteração contratual e falta de declaração
de rendimentos da pessoa jurídica (fls. 138/143).
Não existe pertinência entre essa específica causa de pedir com as
situações previstas na lei que autorizam a desconsideração da personalidade jurídica.
Conforme bem observou o Juízo a quo “a não localização da sociedade
no local indicado no contrato, alteração do objeto social ou ausência de declaração de imposto de renda
apena apontam indícios de encerramento irregular da sociedade”, mas “não é suficiente para satisfazer
os requisitos inerentes à aplicação da teoria maior da desconsideração da personalidade jurídica”.
Sob outro vértice, a alteração do quadro societário e do objeto
social da pessoa jurídica, por si só, também não leva a conclusão de que a intenção dos
sócios foi lesar os credores.
Mais não é preciso que se diga para demonstrar que deve ser
mantida a decisão agravada.
III Conclusão.
Diante do exposto, nega-se provimento ao recurso.
MOURÃO NETO
Relator
(assinatura eletrônica)